Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706660-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA PACIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão por FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, no qual, ao que tudo indica, busca a alteração de fração para progressão de regime, de 3/5 para 2/5. Não houve juntada de peças ou documentos ao deslinde da demanda. Como se observa, falta peça técnica que possa viabilizar o conhecimento do habeas corpus. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 22:22:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator